Tribunal: TJBA
Processo: 8000598-42.2021.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000598-42.2021.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ALEXANDRE BORGES SACRAMENTO

Advogado(s)
:
RAFAEL RHENER RIBEIRO NOVAIS, ANTONIO FLAVIO DE OLIVEIRA JUNIOR, VINICIUS OLIVEIRA BISPO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de sentença que julgou procedente o pedido de concessão de benefício previdenciário, sem, contudo, aplicar a prescrição quinquenal sobre as parcelas pretéritas. A parte recorrida, em contrarrazões, arguiu a preclusão da matéria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a alegação de prescrição se encontra preclusa, por ter sido rejeitada em sede de embargos de declaração na primeira instância; e (ii) incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas de benefício previdenciário, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo.

III. Razões de decidir

3. A prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, não se sujeita à preclusão, podendo ser analisada em qualquer grau de jurisdição. O amplo efeito devolutivo do recurso de apelação, previsto no art. 1.013 do Código de Processo Civil, autoriza a sua reapreciação por este Tribunal.

4. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e reconhecer a incidência da prescrição sobre as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Tese de julgamento: "Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não ocorrendo a prescrição do fundo de direito ao benefício previdenciário."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8000598-42.2021.8.05.0040, oriundos da comarca de Salvador, figurando, como Apelante, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e, como Apelado, ALEXANDRE BORGES SACRAMENTO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao APELO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça